Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-87.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos, além de 10 (dez) dias-multa e indenização mínima por dano moral no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A defesa busca a absolvição por ausência de dolo e fragilidade probatória, e, subsidiariamente, a redução da pena, a substituição por restritivas de direitos e a exclusão ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há dolo no descumprimento da medida protetiva, diante do estado de embriaguez do réu; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) avaliar a legalidade da pena fixada no mínimo legal e a possibilidade de substituição por restritivas de direitos; e (iv) analisar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais e a proporcionalidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva configura-se quando o agente, ciente da decisão judicial, pratica voluntariamente a conduta proibida, sendo irrelevante o seu estado de embriaguez voluntária, que não exclui imputabilidade (art. 28, II, CP) e atrai a incidência da teoria da actio libera in causa.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial força probatória, sobretudo quando corroborada pelos depoimentos de agentes policiais, que possuem fé pública.
5. Rejeita-se a tese de desproporcionalidade da pena, quando constatado que a pena foi aplicada no mínimo legal. A Lei n. 14.994/2024 redefiniu a pena mínima abstrata do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência para 2 (dois) anos de reclusão.
6. É incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP, e conforme orientação consolidada (Súmula 588/STJ).
7. A indenização mínima por dano moral é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, especialmente em contexto de violência doméstica, em que o dano psíquico é presumido. Houve pedido expresso na denúncia, e o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se proporcional e alinhado aos parâmetros adotados por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.